Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-31.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005830-31.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ - CPF: 061.686.641-06 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHA A INICIAL – CARIMBO DE PROTOCOLO DA SEGURADORA – EXIGIR NEGATIVA É PROVA DIABÓLICA/IMPOSSÍVEL EM FACE DE POSSIBILIDADE DE SE QUER TER RESPONDIDO A VÍTIMA – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)- O autor comprovando o envio do pedido administrativo a seguradora, sem receber a resposta, afigurando-se, na espécie, interesse de agir. Se não houve apreciação do pedido administrativo é em razão da própria negativa da empresa, nova modalidade tratada atualmente em sede de ação de cobrança do seguro social do DPVAT. Se houve o pagamento é questão de mérito que deve ser apreciado no momento oportuno.

(2) – Sentença que se anula para que o feito tenha seu desenvolvimento regular perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ
contra a sentença de ID:
73592027
proferida pelo Juízo de Direito da 3
a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
1005830-31.2020.8.11.0006
, proposta em desfavor de
SEGURADORA LÍDER - DPVAT
, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, uma vez que não emendou a inicial, não anexando nos autos a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora requerida na via administrativa, como determinado em decisão de ID:
73592025.

Em suas razoes de
ID:
73592029, alega: (i) que cumpriu com a decisão parcialmente quando comprova a interposição de pedido administrativo; (ii)

que a juntada da negativa é impossível uma vez que a seguradora se quer respondeu ao requerimento administrativo, em claro descumprimento ao artigo 5o, §1 da Lei no 6.194/74, intitulada prova diabólica. (iii) ofensa ao artigo 5o, XXXV da CF/88, inafastabilidade da jurisdição; Pugnando ao final a anulação da sentença e consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ contra a sentença de ID: 73592027 proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1005830-31.2020.8.11.0006, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER - DPVAT, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, uma vez que não emendou a inicial, não anexando nos autos a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora requerida na via administrativa, como determinado em decisão de ID: 73592025.

Cinge-se a questão em analisar se é necessário o requerimento administrativo prévio junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT. O colendo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constitucional, já afirmou que, para que resida interesse de agir quando postula pela cobrança do seguro DPVAT, aplicando por simetria as questões pertinente a PREVIDÊNCIA SOCIAL, indispensável que demonstre, em primeiro compasso, a existência do pedido administrativo. Esta questão já foi decidida no Recurso Especial n. 839.314-MA.

Mas esta situação não é absoluta. Cede lugar a outras situações concretas registradas em relação ao caso. Aliás, a negativa de protocolizar o pedido administrativo tem sido usada por muitas seguradoras para alijar o acidentado em receber o que lhe é devido por força de lei, numa manobra que visa, justamente, a aplicação desta necessidade, consoante o registrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Mas, compulsando os autos verifico que o autor juntou aos autos comprovantes de envio do pedido administrativo à seguradora. A vítima, beneficiário deste seguro social, não está obrigada a aguardar indefinidamente, resposta da seguradora. Em extinguindo a ação, indeferindo a inicial, ainda no nascedouro desta, o magistrado de piso, a meu ver, afastou da autora/apelante de ter sua questão apreciada pelo Poder Judiciário.

Sendo o quanto basta para entender presente o interesse de agir, caso o pagamento administrativo tiver o ocorrido à parte contraria que alegue em contestação para eventual improcedência da lide ou decote do valor eventualmente recebido se for o caso de complementação.

Desta forma, conheço do recurso, lhe dou provimento para determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

Com o trânsito em julgado, devolvam os autos, para os fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021